Tribunal: TJMT
Processo: 1005318-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
AGRAVANTE(S):
FELIZ NATAL ARMAZÉNS GERAIS LTDA EPP
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU PARCIALMENTE O EFEITO SUSPENSIVO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 300 DO CPC - REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO – MERO INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.
1. “As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN). No entanto, se não ficar demonstrada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, só é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, “II”, do Código Tributário Nacional.” (TJ-MT - AI: 10145633820198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/06/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/06/2020).
2. Não demonstrados os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência em relação à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005318-03.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:
[DES(A).
EDSON DIAS REIS
, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FELIZ NATAL ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 18.158.179/0001-75 (AGRAVANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), GUILHERME CALVO CAVALCANTE - CPF: 052.851.959-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU PARCIALMENTE O EFEITO SUSPENSIVO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 300 DO CPC - REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO – MERO INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.

1. “As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN). No entanto, se não ficar demonstrada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, só é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, “II”, do Código Tributário Nacional.” (TJ-MT - AI: 10145633820198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/06/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/06/2020).

2. Não demonstrados os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência em relação à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
FELIZ NATAL ARMAZÉNS GERAIS LTDA EPP
em desfavor da decisão monocrática que deferiu parcialmente a tutela recursal, tão somente para reformar a decisão recorrida, quanto à suspensão da exigibilidade da cobrança de crédito. Mantida a determinação de expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, em favor da empresa Agravada.

Como causa de pedir recursal, sustenta a agravante que se encontram presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, “(...) visto que a nulidade do lançamento pode ser constatada de plano, bastando a análise do Auto de Infração objeto da presente demanda, bem como as exportações restam comprovadas pela vasta documentação acostada aos autos, em especial pelos memorandos de exportação, registros de exportação, notas fiscais de exportação e conhecimentos de transporte marítimo”.

Ainda, aduz que para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser analisada perante a ótica dos demais incisos do art. 151 do CTN e não somente pela súmula 112 do STJ, devendo ser considerado o inciso V do referido artigo, eis que presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar.

Ao final, pugna pelo juízo de retratação e, não sendo esse o entendimento, requer a reforma da decisão monocrática, para manter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos da decisão
a quo.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação - id. 70754975 -, reiterando razões remissivas aos termos das contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 7950695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, cuida-se de agravo interno interposto por
FELIZ NATAL ARMAZÉNS GERAIS LTDA EPP
em desfavor da decisão monocrática que deferiu parcialmente a tutela recursal, tão somente para reformar a decisão recorrida, quanto à suspensão da exigibilidade da cobrança de crédito. Mantida a determinação de expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, em favor da empresa Agravada.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pelo agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática, que deferiu parcialmente a tutela recursal para afastar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Com efeito, no caso em tela, como houve o devido processamento do crédito tributário, prevalece a presunção de legitimidade

do lançamento do referido auto de infração, devendo ser comprovado a alegada irregularidade.

Logo, neste juízo de cognição sumária, como foi fundamentado pelo relator originário, revela-se temerária a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base em documentação unilateral.

Nessa perspectiva, em juízo de cognição sumária, não restaram presentes a probabilidade do direito, eis que a demonstração da ilegalidade demanda análise minuciosa do conjunto probatório, bem como a formação do contraditório.

Diante disso,
ao contrário da a
legação da agravante de que há farta documentação que demonstra a ilegalidade do lançamento do crédito tributário, não apontou qualquer prova que altere os fundamentos já repisados da decisão agravada.

Somado a isso, embora o depósito do montante integral, previsto no art. 151, II, do CTN e na súmula 112 do STJ, não seja a única hipótese de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, restou devidamente fundamentado que pelo fato de não estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, não há como manter o deferimento da tutela antecipada nesse sentido.

Por conseguinte, quando não presentes os requisitos processuais para o deferimento do pedido de liminar, a suspensão da exigibilidade do crédito, dependerá da prestação de caução, que é contemplada pelo depósito integral e em dinheiro, nos termos da Súmula 112 do STJ.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN). No entanto, se não ficar demonstrada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, só é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, “II”, do Código Tributário Nacional.
Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp. 1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.

(TJ-MT - AI: 10145633820198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/06/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/06/2020)

Dessa forma, como não houve o depósito integral e em dinheiro, em observância ao 151, II, do CTN e não estando presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, não há como se determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário neste momento.

Logo, ao interpor o presente recurso o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão recorrida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021